Tribunal: TJDFT
Processo: 0730729-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730729-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEB contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, no processo no 0706211-53.2021.8.07.0018 (liquidação provisória por arbitramento), movido em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 101861466, origem). Em suas razões (ID 29307203), sustenta não ser momentânea a dificuldade financeira da agravante. Assevera possuir dívidas em montante expressivo, com destaque para débitos de FGTS, contas de energia elétrica e, inclusive, inscrições em dívida ativa – as quais totalizam R$ 584.856,40. Aduz que a receita da associação é inferior às despesas mensais, circunstância capaz de evidenciar a fragilidade econômica e, por conseguinte, a necessidade de concessão do benefício. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer sua reforma para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ausência de preparo, em face do objeto recursal. É o breve relatório. Decido a liminar. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, porquanto manejado em face de indeferimento da gratuidade de justiça, hipótese prevista no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme consabido, não há óbice legal à concessão do aludido benefício às pessoas jurídicas. Em verdade, tal faculdade encontra amparo legal nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Diversamente do que ocorre com os pedidos dessa natureza formulados por pessoas naturais, a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas pressupõe a efetiva comprovação de sua hipossuficiência, por meio de balancetes, demonstrações de resultados e demais instrumentos contábeis. No caso em exame, a agravante trouxe aos autos demonstrativo de resultados atestando prejuízo líquido do primeiro semestre/2021 de R$ 228.412,66 (ID 103651329), dívida na CEB de R$ 209.214,72 (ID 103651330), débitos inscritos em dívida ativa (ID 103651332) e extrato bancário com saldo negativo de R$ 144.715,78 (ID 103651337). De outro lado, como bem pontuado pelo juízo singular, o estatuto social da instituição (ID 101778989 - Pág. 13) aponta para a existência de diversas fontes de receita e extensa descrição de patrimônio. Nada obstante, há evidente risco de irreversibilidade, uma vez que o magistrado determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Portanto, prudente a concessão do efeito suspensivo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, devendo o feito prosseguir na origem independentemente do recolhimento das custas iniciais. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator